Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-50.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000280-50.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERONI DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.810.459-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - CNPJ: 76.483.817/0001-20 (RECORRIDO), MICHELE SUCKOW LOSS - CPF: 027.470.919-88 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PROENCA - CPF: 322.075.069-91 (ADVOGADO), ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO - CPF: 076.452.129-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, serviço essencial, a improcedência se impõe.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito, mas julgando improcedente o pedido de danos morais por aplicação da Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO NA INICIAL
, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa do referido débito, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00; bem como
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Outrossim
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para cumprimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[1]
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que no comprovante de negativação consta somente a existência de inscrição posterior a que está sendo discutida, não devendo ser aplicada a Súmula 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Em que pese às alegações, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que não houve a juntada de qualquer comprovante de endereço na inicial, tendo o promovente juntado em sede recursal tão somente boleto bancário em nome próprio.

Ocorre que não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, posto que o promovente não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e relatório de débitos por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a parte promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

Isto porque, conforme mencionado, cabia ao promovente informar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, o que não ocorreu no presente caso.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021